Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-35.2023.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000163-35.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARMEN ESTER LENZ - CPF: 029.389.389-69 (RECORRENTE), IVAN MIRANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.270.851-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO. DIALETICIDADE RECURSAL SATISFEITA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que acompanhada pela própria autora, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição.

3.

Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade.

4.

Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro de consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo escorreito, impõe a legalidade da cobrança
.

5.

O pedido contraposto possui fundamento legal no art. 31 da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado 31/FONAJE.

6.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte recorrente nas penas da litigância de má-fé e acolheu o pedido contraposto
.

Em suas razões, em síntese, pugna pelo afastamento das penas da litigância de má-fé, ao que sustenta a utilização do direito de ação.

Ainda, defende com o termo de ocorrência e os registros fotográficos não são conclusivos.

Requer a reforma da sentença para que sejam anuladas as faturas de recuperação de consumo e, de forma alternativa, o afastamento da condenação nas penas da litigância de má-fé e seus consectários.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000163-35.2023.8.11.0014

Polo Ativo

CARMEN ESTER LENZ

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes, uma vez que o procedimento administrativo não seguiu a norma estabelecida pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Pois bem. Consta dos autos que o consumidor acompanhou a vistoria, tanto o é que assinou o Termo de Ocorrência – TOI, o que demonstra ciência do procedimento e cumprimento do disposto no artigo 591, § 3o, da Resolução 1.000/2021.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico e histórico de consumo é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado pela parte recorrente, conforme permite a Resolução 1.000/2021:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção,
devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.
(g.n.)

Nesse sentido, não há que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Destaca-se o histórico de consumo da unidade consumidora para análise:

Veja-se que antes da constatação da irregularidade os consumos registrados em diversos meses foi “0” (zero) ou mínimo da fase (50 kWh) e, após o desfazimento, os consumos foram regularmente registrados, sem qualquer irresignação da parte recorrente nesse ponto.

Nessa linha, o e. Tribunal de Justiça e a Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

(N.U 1020370-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA ESPECÍFICAMENTE PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. FATURA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal pela parte Recorrente, alegando ausência de cumprimento do ônus mínimo de prova e falha na prestação de serviços, com aplicação indevida de multa por litigância de má-fé, sob argumento de irregularidade no TOI assinado por terceiro alegando que ninguém estava em casa no referido dia da inspeção.

3. Contrarrazões pela Reclamada, pela manutenção da sentença.

4. Estando demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente entregue via AR, diante da recusa da assinatura, não impugnado de modo hábil pelo consumidor, portanto, preclusa qualquer manifestação, de modo que é legítima a cobrança de fatura referente a recuperação de consumo.

5. Não restou comprovada falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou dano moral ao caso.

6. Sentença mantida.

7. Recurso não provido.

(N.U 1003470-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Assim, chego à conclusão de que a sentença impugnada deve ser mantida, eis que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil para o reconhecimento da litigância de má-fé, em especial pela tentativa de indução a erro ao alegar na inicial que o procedimento ocorreu de forma unilateral quando assinou o termo de ocorrência e teve ciência de todos os procedimentos adotados.

O pedido contraposto possui fundamento legal no artigo 31 da Lei n. 9.099/95 c.c. Enunciado n. 31/FONAJE, nos limites do objeto da demanda,
in casu
, o valor da discutido, de modo a obstar ação de cobrança por via transversa e, mediante a regularidade, merece ser mantido.

Em face do exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, consoante disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024